Tribunal: TJDFT
Processo: 0750029-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750029-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA, FABIO TEIXEIRA PEIXOTO AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DAS SALACIAS, MICHAEL LOURANT DE OLIVEIRA FERREIRA, THAIS CRISTINA ALVINO D E S P A C H O 1. A parte agravante recorre contra a decisão que julgou parcialmente extinto o processo, em relação ao pedido de declaração de nulidade de eventual contrato firmado pelo Condomínio agravado com terceiros, nos termos dos artigos 485, inciso IV, e 354, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A decisão agravada fundamentou-se na impossibilidade de declarar nulo o contrato sem a participação de todos os contratantes no feito. 2. Compulsando os autos de origem, observa-se que a parte agravante apresentou nova emenda à inicial (ID 179101696), em que fez a inclusão da pessoa jurídica contratante Expansão Construções no polo passivo, o que denota a perda superveniente do objeto deste recurso. 3. Além disso, observa-se que o pedido de tutela de urgência formulado pelos agravantes na origem já foi indeferido anteriormente, em 01.08.2023 (ID 167237600 na origem), e não foi objeto de nova apreciação na decisão agravada (ID 176247971 na origem). Desse modo, em primeira análise, não se mostra possível apreciar o pedido de tutela de urgência para suspender o contrato nesta sede recursal. 4. Diante do exposto, intime-se a parte agravante para ciência e manifestação acerca do interesse recursal e demonstração dos requisitos de admissibilidade do recurso, na forma do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 5. Sem prejuízo das determinações acima, oficie-se ao Juízo de origem para que informe acerca do recebimento da referida emenda à inicial apresentada pelos agravantes. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator